Tribunal: TJMT
Processo: 1020751-60.2023.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020751-60.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA VIEIRA LANGE - CPF: 008.023.400-32 (APELADO), GABRIEL DINIZ DA COSTA - CPF: 927.617.120-72 (ADVOGADO), MARCOS SOARES DOS SANTOS - CPF: 978.850.450-72 (APELADO), AGATHA MALAGUTTI FAVERO - CPF: 048.183.481-80 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), LISANDRO FAVERO - CPF: 010.285.801-26 (APELANTE), KARLA EWELLEN LUCAS DA SILVA - CPF: 061.025.461-80 (TESTEMUNHA), CLARICE DE FATIMA RIBEIRO MELLO - CPF: 944.887.971-72 (TESTEMUNHA), VITORIA GABRIELLI NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 063.058.981-03 (TESTEMUNHA), KARISE FERREIRA DA GAMA - CPF: 039.689.861-05 (TESTEMUNHA), SIDINEIA ZEFERINO BARBOSA - CPF: 992.942.571-34 (TESTEMUNHA), TATIANE GABRIELE MENZEL - CPF: 029.747.751-01 (TESTEMUNHA), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), NADIA MARIA KOCH ABDO - CPF: 411.599.000-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS.
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ÔNUS DA PROVA
.

MÉRITO.
TRESPASSE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. VALIDADE DE MENSAGENS ELETRÔNICAS COMO PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação
em virtude da
sentença que julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos à cobrança decorrente de contrato de trespasse de escola particular, no qual os embargantes/apelantes foram reconhecidos como adquirentes inadimplentes da obrigação pactuada.

2.
A sentença declarou constituído o crédito em favor dos autores da monitória com base em instrumento contratual assinado por uma das partes, mensagens eletrônicas, transferências bancárias e prova testemunhal.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica e análise técnica das mensagens; (
ii
) se os documentos apresentados caracterizam prova escrita idônea para ação monitória; (
iii
) se houve efetiva transferência do estabelecimento comercial; e (iv) se ocorreu inversão indevida do ônus da prova.

III. Razões de decidir

4. Não caracterizado cerceamento de defesa, diante da preclusão para requerimento de perícia e da suficiência da instrução realizada.

5. O instrumento particular, ainda que sem formalidades plenas, aliado às mensagens de WhatsApp e demais provas, é apto a embasar ação monitória.

6. A prova documental e testemunhal confirmou o trespasse do estabelecimento comercial com continuidade da atividade empresarial, caracterizando obrigação assumida.

7. Ausente inversão do ônus da prova, tendo os autores da monitória comprovado os fatos constitutivos do direito
alegado.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a constituição de crédito em ação monitória fundada em contrato particular assinado por uma das partes, quando corroborado por conjunto probatório idôneo, incluindo mensagens eletrônicas, transferências bancárias e prova oral, demonstrando o trespasse do estabelecimento e o inadimplemento da obrigação"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 223, 278, 371, 373 e 700.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.381.603/MS.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
Lisandro Fávero
e
Agatha Malagutti Fávero

em virtude da
sentença prolatada pelo Ju
iz
da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os
pedidos formulados nos E
mbargos
M
onitórios opostos
em face de
Roberta Vieira Lange
e
Marcos Soares dos Santos
.

O Juiz de pr
imeiro grau
,

reconhecendo a formação do título executivo judicial,
constituiu, de pleno direito, o crédito vindicado na Ação Monitória
no importe de
R$ 64.973,59
(sessenta e quatro mil novecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos);
ao final,
com
peliu os Apelante
s
a arcar
em
as custas processuais e honorários advocatícios
, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Nas razões
recursais
, os
Apelante
s
suscitaram a preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

D
efende
ram a
violação à ampla defesa, por formação de convicção acerca da autenticidade documental
apresentada pelos Apelados
sem oportuniza
r
o
contraditório efetivo e sem realiza
r
perícia grafotécnica
ou outras
diligências aptas a validar a origem
ou a
inteireza das mensagens eletrônicas
.

No mérito
, sustentam a insuficiência e invalidade das provas acostadas à inicial, e defendem a inexistência de obrigação exigível.

Disseram que a prova documental
não contém assinatura reconhecível e segura de ambas as partes,
ou
reconhecimentos formais
em Cartório
,
menos ainda contém a
descrição suficiente do objeto, causa e valor, de modo que não satisfaria o padrão mínimo exigido pelo art. 700 do CPC para autorizar mandado monitório
.

Cr
itica
ram a
conclusão judicial baseada em mera “semelhança” de assinaturas, entendida como insuficiente diante da impugnação e da necessidade de prova técnica.

A
firma
ram
a inidoneidade dos prints de WhatsApp para suprir a lacuna documental, por serem passíveis de manipulação e, por isso, demandam tratamento técnico
,
como ata notarial, metadados e/ou perícia
.

Forte nesses argumentos, r
equere
ra
m a reforma da sentença com extinção da monitória
e, em pedido
subsidi
ário,
o reconhecimento da nulidade da sentença para reabertura da instrução probatória.

Contrarrazões apresentadas
no ID
337930959
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Roberta Vieira Lange
e
Marcos Soares dos Santos

(Apelados)
ajuizaram a Ação Monitória
em face de
Lisandro Fávero
e
Agatha Malagutti Fávero

(Apelantes)
fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo
, com o escopo de constituir, de pleno direito, o crédito pendente.

Narraram
que
, por anos, atuaram no
ramo de Educação Infantil e que, em janeiro de 2020, abriram a escola
Bambini
Centro de Desenvolvimento Infantil Ltda.
na cidade de Sinop
(CNPJ
n.
42.762.735/0001-00
).

A
legaram que
,
em 2022,
decidiram retornar ao Rio Grande do Sul e, por isso, optaram por vender o estabelecimento
(fundo de comércio)
.

Disseram que, a
o comunicar a intenção aos
Apelantes,
cujos filhos estudavam na escola
,
demonstra
ram
interesse e, em 17/03/2022,
firmaram o
Instrumento Particular de Compra e Venda do estabelecimento comercial pelo preço total de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais)
, cujo pagamento deveria se dar da seguinte forma:

- Entrada de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) representad
a
pela entrega de veículo Kia
Sorent
o
;

- S
aldo remanescente de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) parcelado em dez prestações mensais e sucessivas de R$ 9.000,00 (nove mil reais), venci
dos de
25
/04/
2022
a
25
/01/
2023.

Destacaram
que o veículo
dado na entrada
possuía débitos de financiamento (R$ 25.000,00) e que os réus
/apelantes
teriam se
comprometido a quitá-los em duas etapas
:
R$ 17.000,00
(dezessete mil reais)
até 14/03/2022 e R$ 8.000,00
(oito mil reais)
até o final de março/2022.

Prosseguiram na
narrativa d
izendo que o
s
réus/apelantes
adimpl
iram
o montante de R$ 85.026,41 (oitenta e cinco mil, vinte e seis reais e quarenta e um centavos),
que
compreende
u

a entrega d
o veículo
,

0
2
(
duas
)
parcelas
de R$ 9.000,00 (nove mil reais)
e
01 (uma) parcela parcial de R$ 7.026,41 (sete mil e vinte e seis reais e quarenta e um centavos)
, restando
saldo
em aberto
n
o valor de R$ 64.973,59 (sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos)
,
atualizado até a data do ajuizamento da demanda no importe de R$ 68.767,46 (sessenta e oito mil setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos)
.

Instruíram a inicial com
o instrumento contratual (ID
337930865
)
,
extensa sequência de mensagens eletrônicas trocadas via aplicativo WhatsApp (ID
337930866
), além de comprovantes de transferências bancárias.

Em sede de embargos monitórios, os apelantes sustentaram, em síntese, a
inexi
s
t
ência de prova escrita hábil a embasar a pretensão monitória
.

A
duzi
ram
que o
instrumento de compra e venda
seria apócrifo e que os prints de conversas eletrônicas não se revestiriam de idoneidade probatória suficiente para caracterizar a obrigação.

Alegaram que
o cadastro perante a Receita Federal indicaria que o CNPJ “
Bambini
Centro de Desenvolvimento Infantil Ltda.” (CNPJ 42.762.735/0001-00)

permanec
e
ativ
o
sob responsabilidade da
apelada
Roberta, enquanto a
apelante
Ágatha constituíra sociedade empresária diversa, em endereço distinto,
notadamente
Malagutti Fávero Ltda., CNPJ
46.699.454/0001-01)
,
circunstâncias que afasta
ria
m a existência de relação jurídica capaz de justificar a cobrança.

No decorrer da
instrução processual,
foi realizada a
prova oral em audiência conjunta com demanda conexa (processo n. 1021025-24.2023.8.11.0015)
.

Apresentados os memoriais finais, foi prolatada a
sentença
recorrida.

O Juiz de primeiro grau
assent
ou
que o conjunto probatório demonstrava, de forma inequívoca, a celebração do negócio jurídico, sua natureza (trespasse de estabelecimento comercial), o
valor da negociação
e o inadimplemento
parcial por parte dos adquirentes/apelantes
.

D
estacou a existência de assinatura da embargante
/apelante
Ágatha no instrumento contratual, cuja autenticidade
foi
corroborada pela notável semelhança com outros documentos
pessoais, notadamente
CNH e procuração, além da
falta
de impugnação específica
ou de
requerimento de perícia grafotécnica quando oportunizada a dilação probatória.

Ao final, constituiu, de pleno direito, o crédito buscado na inicial da Monitória.

Inconformados, os
réus

apelaram.

Em preliminar, suscitaram
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente da
falta de
realização de perícia grafotécnica sobre a assinatura aposta no
instrumento de compra e venda
e da ausência de análise técnica das mensagens eletrônicas.

No mérito, postu
la
ra
m a reforma do julgado para acolher os embargos monitórios, sustentando a inidoneidade da prova escrita, a
impossibilidade de utilização de prints de WhatsApp como elemento probatório autônomo, a
inexistência
de descrição clara do objeto da negociação e a inversão indevida do ônus da prova.

-
Preliminar de Nulidade da Sentença
.

S
ustenta
ra
m que a convicção judicial sobre a autenticidade da assinatura aposta no
Instrumento Particular de Compra e Venda do estabelecimento comercial
, sem a realização de perícia grafotécnica, teria violado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, o que
ensejar
ia
a nulidade do julgado e a reabertura da instrução processual.

Tal argumentação não prospera.

Com efeito, o cerceamento de defesa
é
configura
do
apenas quando a parte demonstra ter sido impedida de produzir prova relevante, pertinente e tempestivamente requerida, capaz de alterar o resultado do julgamento.

No caso, os
apela
ntes foram
oportunizados
a especificar as provas que pretendiam produzir
e optaram pelo julgamento antecipado da lide e,
não sendo o entendimento do juiz, pediram a
produção de prova oral (ID
337930911
), sem qualquer menção à necessidade de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura que, segundo alegaram nos embargos, seria inautêntica.

Ora,
o Juiz sentenciante
registrou, de forma expressa e fundamentada, que embora
os apelantes
tivessem negado a autenticidade da assinatura lançada no instrumento particular, quedaram-se silentes quanto ao questionamento sobre a necessidade de prova técnica no momento oportuno da dilação probatória
.

Isto é, a partir da postura adotada pelos próprios apelantes
, não hav
ia
ponto controvertido específico sobre a veracidade da assinatura a demandar instrução pericial, porquanto a tese defensiva
se
limitou à mera alegação de que "não assinou"
o documento
.

Nesse contexto, operou-se a preclusão temporal do direito de produzir a prova pericial, nos termos dos artigos 223 e 278 do Código de Processo Civil, não sendo lícito à parte, após decisão desfavorável, invocar a própria inércia como fundamento para pleitear a nulidade do processo.

Em vista disso,
o magistrado sentenciante formou sua convicção na análise conjunta e contextualizada do acervo probatório, que não se limitou ao instrumento particular de compra e venda, mas abrangeu extensa sequência de mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, comprovantes de transferências bancárias, depoimentos de testemunhas e informantes, além da constatação de que a própria Justiça do Trabalho reconheceu a sucessão empresarial em demanda conexa.

E mais.
O Juiz
a quo

procedeu meticuloso cotejo visual entre a assinatura lançada no contrato e aquelas apostas em outros documentos da embargante Ágatha (CNH e procuração),
e concluiu
pela notável semelhança entre as firmas, circunstância que, aliada aos demais elementos probatórios, conferiu idoneidade ao documento.

Tal análise comparativa, realizada diretamente pelo julgador no exercício da livre apreciação da prova (artigo 371
, CPC
), não configura usurpação da função pericial,
pois lhe
atribui
u
o valor que entende
u
adequado,
de forma
fundament
ada
.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

-
Mérito:

A ação monitória constitui procedimento especial destinado a conferir celeridade à cobrança de obrigações fundadas em prova escrita que, embora desprovida de eficácia executiva, seja apta a demonstrar a verossimilhança do direito alegado.

Não se exige prova inequívoca da obrigação, tampouco título executivo extrajudicial ou instrumento público, sendo suficiente que o documento apresentado gere juízo de probabilidade acerca da existência do crédito, permitindo ao devedor o exercício do contraditório mediante a oposição de embargos.

Nesse contexto normativo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para influir na convicção do
julgador
acerca do direito alegado, que permit
a o
juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor (REsp 1.381.603/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/10/2016,
DJe
11/11/2016).

Este entendimento foi
encampado
pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em precedente mencionado na sentença recorrida, admitindo-se prints de conversas via WhatsApp, quando analisados em conjunto com outros elementos probatórios
e suficientes
para fundamentar a pretensão monitória (
RAC
1013994-40.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, julgado em 21/09/2023).

Nas razões recursais,
os apelantes sustentam a insuficiência da prova escrita
.

Disseram que o instrumento de compra e venda
seria apócrifo, desprovido de formalidades mínimas (assinatura de ambas as partes,
reconhecimento de firma, data ou descrição clara do objeto), circunstâncias que impediriam a constituição do título executivo judicial.

Como
já exposto
, a falta
de formalidades próprias dos títulos executivos não desqualifica o documento como prova escrita apta a instruir a ação monitória, desde que seu conteúdo seja idôneo a demonstrar a existência da obrigação e do inadimplemento.

O
instrumento particular de compra e venda

impugnado registra
os elementos essenciais do negócio jurídico: as partes contratantes (identificadas por seus nomes), o objeto (estabelecimento comercial denominado "
Bambini
Centro de Desenvolvimento Infantil Ltda."), o preço (R$ 150.000,00), a forma de pagamento (parte em veículo, parte parcelada) e os vencimentos das parcelas.

Ademais,
possui a
assinatura d
e
Ágatha
(apelante)
, cuja autenticidade
, de fato, é
notoriamente
semelhan
te
com
aquelas lançadas em seus
documentos
pessoais (RG e Procuração)
.

No caso, a
simplicidade formal foi amplamente superada pela análise de coerência entre os pagamentos realizados
pelos apelantes, como
transferências bancárias no valor de R$ 25.026,41
(vinte e cinco mil e vinte e seis reais e quarenta e um centavos), além da entrega
do veículo
Kia/
Sorento
, avaliado em R$ 60.000,00
(sessenta mil reais),
e
d
as conversas digitais que detalhavam o débito remanescente e o próprio funcionamento da negociação
.

Todo o conjunto probatório
demonstra que o instrumento particular retrat
ou
obrigação real, efetivamente assumida e parcialmente adimplida pelos embargantes.

Quanto à
tese
de que o documento não cont
ém
a assinatura do
apela
nte Lisandro, cumpre observar que a jurisprudência admite a validade
de documento subscrito por apenas um dos devedores solidários, desde que corroborado por outros elementos probatórios que demonstrem a efetiva participação do coobrigado no negócio jurídico.

No caso, a prova oral colhida em audiência confirmou que
os Apelantes
assumiram a gestão do estabelecimento comercial, sendo identificados publicamente como "Tia Ágatha e Tio Lisandro" em postagens realizadas no perfil da escola no aplicativo Instagram (ID
337930868
), circunstância que evidencia a participação de ambos no negócio e a assunção conjunta da obrigação de pagamento.

Mais adiante, os Apelantes
impugna
ra
m
a validade dos prints de conversas via WhatsApp como meio de prova
.

A
lega
ram
que seriam unilaterais, suscetíveis de fraude ou manipulação, e que sua utilização como fundamento da pretensão monitória exigiria a apresentação de ata notarial ou a realização de perícia técnica para análise de metadados, IP e autoria das mensagens.

A argumentação
, também,
não merece acolhida.

Com efeito
,
a
s mensagens eletrônicas trocadas via aplicativo WhatsApp constituem meio de prova lícito no processo civil, cabendo ao magistrado aferir sua idoneidade no caso concreto, à luz do conjunto probatório. Não há exigência legal de ata notarial ou perícia técnica como requisito de admissibilidade, tratando-se, quando muito, de providências que podem ser determinadas se houver dúvida plausível sobre a integridade, autoria ou contexto das mensagens.

No caso, além de os diálogos guardarem coerência interna e compatibilidade com o instrumento contratual, com comprovantes de transferências e com a prova oral, não houve requerimento oportuno de prova
técnica específica,
ou
indicação concreta de adulteração. Assim, as conversas foram corretamente valoradas como elemento corroborativo, e não como prova única do crédito.

A
s mensagens trocadas entre a
apelada
Roberta e a
apelant
e Ágatha confirmam, de forma inequívoca, a existência da relação jurídica, o valor do débito (R$ 64.973,59), a forma de pagamento (veículo
Sorento
no valor de R$ 60.000,00 e parcelas de R$ 9.000,00), o inadimplemento e detalhes sobre a gestão da escola, incluindo o pagamento de FGTS, salários de funcionários e despesas relacionadas ao imóvel locado.

Particularmente relevante é a mensagem na qual a
apelante
reconhece
, de modo
express
o,
o valor pago a título de entrada (R$ 60.000,00, representado pela entrega do veículo
Sorento
) e as parcelas quitadas (R$ 25.026,41, referentes aos meses de abril, maio e parcial de junho), que perfazem o montante de R$ 85.026,41
(oitenta e cinco mil e vinte e seis reais e quarenta e um centavos)
, restando o saldo de R$ 64.973,59
(sessenta e quatro mil novecentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos)
, exatamente o valor cobrado na ação monitória.

Tal reconhecimento, contido em conversa informal, mas dotada de coerência interna e compatível com os comprovantes de transferências bancárias juntados aos autos, constitui prova da existência e do
valor
da obrigação.

Ressalte-se
, a idoneidade das conversas eletrônicas é manifesta, porquanto seu conteúdo se mostra coerente com o instrumento contratual, com os comprovantes de transferências bancárias, com os depoimentos colhidos em audiência e com os fatos notórios amplamente demonstrados nos autos, notadamente a assunção da gestão do estabelecimento comercial pelos embargantes, a continuidade da atividade empresarial sob o
nome fantasia "
Bambini
", a manutenção da clientela e o aproveitamento de contratos de trabalho, circunstâncias que evidenciam a realização do trespasse e afastam qualquer dúvida acerca da veracidade das mensagens.

O terceiro ponto central do recurso consiste em afirmar que não há
descrição clara e completa do objeto da negociação
.

S
ustenta
ram
que o instrumento particular não menciona a natureza do negócio (cessão de quotas, cessão de fundo de comércio, trespasse ou cessão de clientela), tampouco há referência à empresa, ao seu patrimônio, à sucessão empresarial ou ao passivo assumido, o que inviabilizaria a constituição da obrigação de pagar.

A afirmativa recursal
ignora a realidade fática comprovada e a análise conjunta e contextualizada do acervo probatório.

A
prova oral e os documentos demonstraram, de forma in
conteste
, que o negócio jurídico celebrado entre as partes consistiu na transferência do estabelecimento comercial denominado "
Bambini
Centro de Desenvolvimento Infantil Ltda.", com todos os seus elementos constitutivos: ponto comercial, clientela, marca, aviamento, mobiliário, equipamentos e contratos de trabalho.

A
propósito, o juiz sentenciante
dedicou fundamentação
especial
à análise da prova oral,
e
destac
ou o
depoimento de três testemunhas que confirmaram a efetiva troca de gestão da escola, a permanência do negócio no mesmo local, o uso da mesma marca fantasia ("
Bambini
"), a manutenção da clientela (alunos que continuaram estudando na escola sob a nova gestão) e o aproveitamento de contratos de trabalho.

A testemunha
Sidinéia
Zeferino Barbosa, contadora da empresa, relatou que
"quem comprou na época, foi a Ágata"
e que
"foi feito
transferência dos funcionários, tudo",
esclarecendo que
"são dois
CNPJ's
, mas são a mesma empresa"
.

A testemunha Tatiane Gabriele
Menzel
, mãe de aluno, informou que foi realizada
"uma reunião em que estava o Marcos, a Roberta, a Ágata e o esposo dela, informando a todos os pais que a escola mudaria de gestão, que eles estariam vendendo a escola para outras pessoas e eles estariam saindo"
.

A testemunha
Karise
Ferreira da Gama, ex-funcionária, confirmou que
"começou trabalhando na escola com a Roberta"
e que
"a escola da Roberta é a mesma que a Ágata passou a administrar"
.

Tais depoimentos, convergentes e harmônicos entre si, demonstram que o negócio jurídico celebrado entre as partes não se limitou à compra de bens móveis ou de fundo de comércio, como alegaram os
apelante
s
.

Ao contrário,
consistiu no trespasse do estabelecimento comercial, entendido como a universalidade de bens materiais e imateriais reunidos pelo empresário para o exercício da atividade econômica (artigo 1.142 do Código Civil).

Em reforço ao conjunto probatório, a
publicidade realizada
pelos apelantes

em 15
/03/
2022 no perfil da escola no aplicativo Instagram (@bambinisinop), anunciando que a "escola" estava
"sob nova direção"
e mencionando expressamente
"Tia Ágatha e Tio Lisandro"
, constitui prova cabal de que o objeto transferido era a atividade empresarial em si, e não meros bens isolados.

Acresce
-se a isso o fato de
a Justiça do Trabalho
ter
reconhec
ido
a sucessão empresarial, assentando que
"a permanência ativa da empresa
Bambini
Centro de Desenvolvimento Infantil Ltda. no cadastro de
pessoas jurídicas, não impede a possibilidade de criação de nova empresa (CNPJ) e tampouco indicam na descontinuidade da prestação de serviço"
.

Tal pronunciamento, embora proferido em processo
trabalhista
, constitui elemento adicional de reforço da tese de que houve efetiva transferência do estabelecimento comercial, caracterizando trespasse, ainda que a instrumentalização do negócio tenha sido precária, sem a formalização mediante alteração contratual social ou escritura pública.

O último argumento recursal, de que houve a
inversão indevida do ônus da prova, não prospera.

Inexistiu
a propalada inversão probatória
,

e
sim aplicação regular da regra de distribuição dos encargos probatórios prevista no artigo 373 do C
PC
, sendo certo que os
apelados
se desincumbiram satisfatoriamente do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (existência da obrigação e inadimplemento), ao passo que os embargantes não lograram demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo capaz de elidir a pretensão monitória.

A sentença e
stá harmonizad
a
com a legislação processual civil, com os princípios que regem a distribuição do ônus da prova e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, devendo ser integralmente mantid
a
.

Feitos esses esclarecimentos
,
nego
provimento
ao apelo
.

Por
conseguinte, m
ajoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026